Tribunal: TJDFT
Processo: 0724148-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. PROCURAÇÃO. VALIDADE. DIFAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. REJEIÇÃO LIMINAR DA QUEIXA.

1 – Na forma do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/1995, e arts. 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais, a ementa serve de acórdão.

2 – Procuração. A procuração apresentada no juízo de origem (id38886759) confere ao advogado do querelante “poderes especiais para propor queixa-crime mediante ação penal privada em favor do Outorgante, cujo fato se deu por envio de notificação extrajudicial ao Outorgante e terceiros, lhe imputando falsamente a prática do crime de estelionato do art. 171 do Código penal com causação de prática de fraude a fim de obter vantagem econômica ilícita, no dia 27/12/2021”. Desse modo, traz circunstâncias suficientes e adequadas dos fatos que ensejam a queixa, cumprindo, assim, o disposto no art. 41 do CPP. Sentença que, neste ponto, se reforma para declarar regular a representação processual.

3 – Calúnia. Elemento subjetivo. Dolo específico. O elemento subjetivo do crime de calúnia (art. 138. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime) é o dolo específico, consiste na violação à reputação de alguém, considerando como tal o conceito que se tem de determinada pessoa. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça (APn 886 / DF 2017/0314872-8 RELATOR PARA ACÓRDÃO Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO). Consta dos autos que o querelado teria utilizado expressões consideradas injuriosas por meio de notificação extrajudicial encaminhada exclusivamente para os sócios da sociedade da qual fazia parte e foi destituído por meio de Assembleia Geral Extraordinária. O referido instrumento foi produzido para dar ciência aos notificados da existência de valores que o Querelado alega serem devidos por aqueles, além de constituí-los em mora a partir da data da notificação. Não ficou demonstrado, portanto, o intento de atingir a honra do querelante, mas o de discutir direito que o querelado julga legítimo.

4 – Queixa. Rejeição liminar. Ausência de justa causa. Na forma do art. 395 do CPP, é cabível a rejeição liminar da queixa quando não houver justa causa para a ação penal. É o que ocorre no presente caso em que os fatos e as provas já demonstram, desde o início, ausência de dolo específico relacionado ao crime de calúnia, de modo que não se mostra presente justa causa para o início do processo penal. Sentença que se confirma no ponto em que julgou ausente justa causa para ação penal.

5 – Apelação criminal conhecida, mas não provido.